Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008000-23.2022.8.11.0000
Agravante: Antônio de Melo Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio de Melo Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Ambiental n. 0002573-61.2010.8.11.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, bem como determinou o imediato pagamento do valor integral da dívida, no importe de R$ 570.633,83 (quinhentos e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), sob pena de bloqueio, em razão da recusa da parte exequente à proposta de acordo ofertada pelo Agravante.
Em suas razões recursais (ID n. 126157153), o Agravante, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, o Ministério Público Estadual não possui legitimidade para promover a execução e rejeitar a proposta de parcelamento em 180 meses ofertada pelo ora Agravante, cujo credor é o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o qual deve ser representado pelo Procurador do Município de Alta Floresta.
Destaca que o art. 13 da Lei n. 7.347/1985 não confere ao Ministério Público a legitimidade para representar o Fundo Municipal credor, que é gerido por Conselho Federal ou Estadual, sendo que apesar de o Ministério Público possuir legitimidade concorrente à do Município para a propositura da ação, após o trânsito em julgado da sentença, caberia ao credor (Fundo) a execução ou eventual negociação.
Argumenta que na hipótese dos autos restou comprovada a reparação do dano ambiental, razão pela qual o Agravante requereu o perdão da dívida pecuniária, por ser idoso com mais de 80 anos e tetraplégico, sem qualquer renda e, alternativamente foi requerido o parcelamento da dívida.
Destaca a necessidade de intimação do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Alta Floresta, credor da dívida ou mesmo do Município de Alta Floresta, os quais, em seu entender, possuem legitimidade para a negociação e parcelamento do débito em questão, até mesmo pela disposição do art. 15 da Lei n. 7.347/85,o qual estabelece que, decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios para a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de autos eletrônicos na origem.
Certificada no ID n. 126176663 a possível existência de prevenção em relação à esta Desembargadora, em razão da distribuição do Recurso de Apelação Cível n. 120395/2017.
A certidão de ID n. 126173194 atesta o recolhimento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente ressalto que, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício verifiquei que o Recurso de Apelação n. 120395/2017 se refere à mesma lide do presente recurso de agravo de instrumento, o que atrai a prevenção em relação à esta Desembargadora, em observância ao disposto no art. 80, § 1o do RITJMT.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Compulsando os autos de origem, observa-se que o Ministério Público Estadual ingressou com o cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Ambiental movida em face do executado Antônio de Melo santos, visando o pagamento da quantia atualizada de R$ 498.209,23 (quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e nove reais e vinte e três centavos), além da comprovação de recuperação da área degradada pelo uso indevido do fogo em sua propriedade rural (ID 51762699).
Vislumbra-se no ID n. 81088103- autos de origem, que, ao indeferir o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de intimação do Fundo Municipal do Meio Ambiente para se manifestar nos autos, o Magistrado Singular consignou que os artigos 127 e 129, III da Constituição federal e o art. 25, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público asseguram ao Parquet a função institucional de proteção do meio ambiente.
Destacou, ainda que, não se trata de representação processual da entidade pelo Ministério Público, mas sim de destinação dos valores referentes a reparação do dano ambiental ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme determina o art. 13 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), como bem manifestou a parte exequente ao ID76264741.
Por sua vez, foi indeferido o pedido de parcelamento em 180 vezes, em razão da recusa do Ministério Público Estadual, que ofertou a contraproposta de parcelamento do débito em 48 vezes.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, a priori, constato que, a pretensão do Agravante não merece acolhida, uma vez que não demonstrada, de plano, a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito em seu favor.
Como se sabe, a teor do art. 129, inciso III, da Constituição Federal; do art. 5o Lei no 7.347 /1985; e do § 1o do art. 14 da Lei no 6.938 /1981, relativa à Política Nacional do Meio Ambiente, é patente a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual para a execução/cumprimento de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública Ambiental que busca o pagamento de condenação pecuniária a ser revertida para o Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Com efeito, tendo a ação civil pública sido proposta e ao final julgados procedentes os pedidos relativos ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e de pagamento em pecúnia (devidamente garantidos pelo art. 3o da Lei n. 7.347/1985) não há como se afastar a legitimidade do Parquet para a execução da sentença, ainda que os valores sejam revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Isso porque, que ao contrário do que sustenta o Agravante, da simples leitura do art. 15 da Lei n. 7.347/1985 observa-se que o legislador confere ao Ministério Público (na condição de também legitimado para a propositura de ação civil pública ambiental – art. 5o), a possibilidade de promoção da execução, depois de decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Veja-se:
Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
Frisa-se, também, que, inobstante as arguições do Agravante, é cediço que, além de a possibilidade de parcelamento prevista no art. 916 do CPC ter aplicabilidade apenas ao processo de execução de título executivo extrajudicial, não há previsão legal de parcelamento superior à 6 prestações, sendo certo que a possibilidade de aplicação por analogia do referido dispositivo se aplica apenas quando há anuência expressa do credor, de forma que, a negativa da parte Agravada, afasta a probabilidade do direito ao parcelamento do débito em 180 (cento e oitenta) vezes formulado pelo Executado, ora Agravante.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXECUTADO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO - INCIDÊNCIA DO ART. 916, § 7o, DO CPC QUE PREVÊ SUA APLICABILIDADE APENAS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DESDE QUE HAJA ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR - INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DO PARCELAMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00633481020198160000 PR 0063348-10.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 01/06/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 916, § 7o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento de recurso - Não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado - Cuida-se, na origem, de ação civil pública na qual o agravante restou condenado ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano ambiental, a ser revertido em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei 7.347/85 - Em sede de cumprimento da sentença, o agravante requereu o parcelamento da condenação em 60 (sessenta) parcelas. Diante da não concordância do MPF, foi proferida a r. decisão agravada, determinando o bloqueio de ativos por meio do sistema Bacenjud, bem como o bloqueio de transferências de veículos (Renajud) - O artigo 916 do Código de Processo Civil preceitua que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês - No entanto, para o que interessa ao presente caso, o parágrafo 7o do citado artigo faz uma ressalva: “§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.” - A clareza do dispositivo supra, aliada ao fato de que o parcelamento é benefício a ser concedido somente em casos excepcionais, não permite interpretação abrangente a ponto de permitir sua concessão nos termos em que pleiteado pelo recorrente - Cabe salientar que eventual aplicação da interpretação extensiva ao artigo 916, § 7o, do CPC, nos termos em que requerida pelo próprio recorrente, depende, nos termos da jurisprudência que ele mesmo colacionou, de concordância da parte exequente. O que, como se denota, não ocorreu no caso concreto - Recurso não provido. (TRF-3 - AI: 50097014520184030000 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 28/06/2019, 4a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/07/2019). [Destaquei]
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a prerrogativa do prazo em dobro do artigo 180 do mesmo diploma legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora